Tribunal: CARF
Processo: 10580.725924/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725924/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LEDA LÁZARA PIMENTEL LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A alegação de contrariedade à vedação do uso de tributo com efeito
confiscatório, aplicável à multa, pressuporia a realização de controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02), e,
portanto, não pode ser conhecida.
Com a concordância da recorrente acerca da glosa então impugnada, o recurso
voluntário perde supervenientemente seu objeto quanto às respectivas razões e
pedidos.
Sobre o erro na tributação dos rendimentos, trata-se de matéria ausente da
impugnação, e, desse modo, preclusa (art. 17 do Decreto 70.235|1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725924/2012-34
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2012-34

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 7 a 12, relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$4.762,36
Multa de Ofício.......................................................R$3.571,77
Juros de Mora (até 30/3/2012)..............................R$486,71
Total........................................................................R$8.820,84
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, procedeu-se ao lançamento
de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas conforme
demonstrativo de fl. 11, momento em que foram detectadas as seguintes infrações:
dedução indevida de despesas médicas (R$56.274,27), por falta de apresentação de
notas fiscais para comprovação dos serviços prestados por SPA Sorocaba Ltda e de
plano de saúde relacionado a não dependente, além de instrução (R$2.830,84), porque
os gastos referem-se a pessoa não declarada como dependente.
Cientificada do Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2 a 5, à qual
junta documentos para comprovar a regularidade das deduções.
De forma bastante ríspida acusa a equipe da malha fiscal de “sorteá-la” constantemente
naquilo que seria avidez de sempre se arranjar alguma dúvida em sua declaração (feita
por contador).
Contesta a glosa de despesas com o SPA Sorocaba no valor de R$53.500,00 anexando
notas fiscais referentes ao período que ali esteve internada, de 8/10/2010 a 9/2/2011 .
Alega que se à época o SPA emitia apenas recibos ou declarações e não notas fiscais
este não seria um problema seu, mas sim para ser resolvido entre a Receita Federal e a
prestadora de serviços. Ensina que cabia ao auditor fiscal entrar em contato com o SPA
e solicitar os cheques para comprovar os pagamentos que eram realizados ao final de
cada mês. Adverte que se o objetivo é dificultar a sua restituição com finalidade de
aumentar a arrecadação, os dados estão nos sistemas e caberá à justiça solucionar o
problema.
Questiona o fato de não poder passar por cuidados especiais já que seu quadro é de
obesidade mórbida, associada a artrite e artrose enquanto os SPAs tem o privilégio da
dupla atividade: clínica médica e hotelaria.
Quanto à despesa médica com plano de saúde Sul América, afirma que o gasto refere-se
a Gabriel Amâncio Lemos Lopes, do qual detém a guarda judicial e se o auditor fiscal
da malha fiscal tivesse observado a documentação apresentada à Receita Federal do
Brasil desde o exercício 2007 teria verificado o erro em glosar as despesas. Junta outros
recibos como Vitalmed e Escola Vieira e outros que não teriam sido solicitados.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal e restabelecimento da restituição
pleiteada na declaração de ajuste.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II, alíneas “a, b, c”, prevê
que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte poderá deduzir
dos rendimentos tributáveis os valores com instrução, despesas médicas dependentes e
previdência privada.
Dispõe ainda no § 2o do mesmo artigo que as despesas médicas devem se referir a
despesas próprias e de seus dependentes e que os valores devem estar comprovados e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2012-34

especificados e com a indicação do nome, endereço e numero de inscrição do prestador
no CPF ou no CNPJ.
Apesar da indignação da contribuinte quando acusa em sua peça de defesa que a malha
fiscal age com perseguição, leitura ainda que superficial dos autos indica que os seus
argumentos são extremamente frágeis, pois ela própria deu ensejo às glosas fiscais.
Em primeiro lugar o documento de fl. 14 revela que a impugnante realmente detém a
guarda judicial de Gabriel Amâncio Lemos Lopes, o que aliado ao fato de o menor não
constar em outra declaração de ajuste anual lhe daria o direito à dedução com
dependente e demais deduções correspondentes.
Ocorre que na sua declaração de ajuste não indicou Gabriel como seu dependente, o que
resultou na glosa das deduções de instrução e despesas médicas a ele relativas. A
contribuinte é responsável pelos dados inseridos em sua declaração e se o seu contador
equivocou-se no preenchimento do documento, não há lógica em transferir a sua
violenta insatisfação à autoridade fiscal que examinou as deduções pretendidas.
Não é papel da Secretaria da Receita Federal arquivar documentos de milhões de
contribuintes para, em data futura, avaliar se as condições mencionadas nos documentos
permitem o acatamento de deduções. A manutenção da documentação comprobatória
das deduções pleiteadas é de responsabilidade da contribuinte. Durante o prazo
quinquenal não alcançado pela decadência, o fisco pode exigir de qualquer contribuinte
a prova da regularidade dos itens constantes nas declarações de ajuste.
Também em relação às despesas médicas próprias glosadas e relativas ao SPA
Sorocaba, as lições trazidas pela defendente não são razoáveis. Sugeriu a impugnante
que a malha fiscal convocasse a pessoa jurídica a apresentar cópias dos cheques
utilizados para pagamento das despesas declaradas. Como isto não foi feito atribuiu à
malha fiscal atitude eminentemente arrecadatória quando não lhe devolveu o valor de
restituição declarada. Ou seja, queria a contribuinte que à autoridade fiscal lhe fizesse as
vezes e fosse em busca de uma prova cuja produção é de sua inteira responsabilidade.
Como se depreende da legislação mencionada anteriormente, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
autoridade lançadora. Os pagamentos efetuados que devem ser comprovados pelo
contribuinte, segundo expressa disposição legal são exatamente aqueles relativos às
despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o contribuinte
informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções com despesas médicas, deve
fazer prova, quando solicitado. Quanto à comprovação de despesa, item redutor do
resultado tributável é importante trazer à colação lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, São Paulo, Saraiva, 1993, pg. 298:
“Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”.
Dito isto passo ao exame da matéria relevante para estabelecer a regularidade ou não
das deduções pretendidas.
A impugnante não inseriu Gabriel Amâncio como dependente e sim como alimentando.
Mas observando os termos da Certidão de fl. 14, é possível perceber que se trata de ação
objetivando a guarda do menor. Extrai-se daí que na declaração de ajuste ela equivocou-
se ao inserir o menor como alimentando quando o correto seria como dependente e
prova disto é que nas demais declarações Gabriel figura nesta condição. A interessada
não informou os rendimentos do menor de forma adequada, ou seja, vinculados ao CPF
de Gabriel, mas isto não impede a aceitação da dedução já que os valores recebidos por
ele não deixaram de ser incluídos na declaração.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2012-34

Sendo assim, não há razões para não considerá-lo dependente, sobretudo porque esta
turma de julgamento, por maioria de votos, tem admitido deduções novas quando
provado o erro no preenchimento da declaração de ajuste anual.
Desse modo, a dedução com dependente é acatada no valor de R$1.808,28, assim como
devem ser restabelecidas as deduções de instrução e médicas correspondentes. À fl. 15
estão comprovados os gastos com instrução e à fl. 18 as despesas médicas. Devem ser
restabelecidas a instrução de R$2.830,84 e a despesa médica glosada de R$2.774,59.
No caso dos pagamentos de despesas da titular no valor de R$53.500,00 ao SPA
Sorocaba Ltda, deveria haver um estudo mais aprofundado sobre a natureza do
estabelecimento, assim entendido o seu CNAE Fiscal e a possível equiparação dos
serviços prestados à impugnante àqueles provenientes de hospitais, conforme determina
a legislação tributária. Entretanto, esse exame não é necessário tendo em vista que a
contribuinte não instruiu os autos com a prova dos pagamentos relativos ao ano-
calendário 2010.
De acordo com as notas fiscais juntadas às fls. 20 a 24 o total pago ao SPA Sorocaba foi
de R$76.000,00 contra os R$53.500,00 glosados. No entanto, a documentação não
corresponde aos gastos incorridos no ano-calendário 2010. A Nota Fiscal de fl. 20 é de
31/1/2011, as de fls. 21 e 22 constam como sendo de 31/1/01 o que provavelmente foi
um erro de escrita, pois se for observada a sequência das notas o mais correto é entender
a data como sendo 31/1/2011. A nota de fl. 23 também foi emitida em 31/1/2011. E
finalmente, a nota de fl. 24, emitida em 1/1/2011 sequer consta da declaração da
contribuinte, pois se refere ao outro CNPJ não incluído na declaração de ajuste.
Como se observa a impugnante não produziu as provas necessárias ao exame da
dedução pretendida, já que não juntou as notas fiscais correspondentes a gastos do ano
de 2010.
Para fins de demonstração, consideradas as deduções de dependente (R$1.808,28), de
instrução (R$2.830,34) que é o limite legal e de despesas médicas (R$2.774,57), já que
o valor um pouco maior constante da declaração de fl. 18 não pode ser confirmado por
meio da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – Dmed que não foi transmitida
pela Sul América, somado ao fato de que as deduções de despesas médicas da titular
permanecerão glosadas, a situação do imposto devido seria a seguinte:
Exercício
2011
Total de Rendimentos Tributáveis declarados
1.417.096,25
Total de Rendimentos Tributáveis
1.417.096,25
Deduções Declaradas
238.496,13
(-)Deduções Glosadas
59.105,41
+Deduções Acatadas - Julgamento
7.413,69
Total das Deduções
186.803,91
Base de Cálculo
1.230.292,34
Imposto Calculado
330.017,04
Imposto de Renda Retido na Fonte
327.293,31
Imposto a Pagar
2.723,73
Imposto a pagar Declarado
-
Imposto Suplementar
2.723,73
Por todo o exposto, voto pela procedência da parcial da impugnação para manter
parcialmente a exigência fiscal.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2012-34

a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) erro de preenchimento da declaração, pois o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
c) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário.
A alegação de contrariedade à vedação do uso de tributo com efeito confiscatório,
aplicável à multa, pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Colegiado (Súmula CARF 02).
Em relação à glosa da dedução pertinente às despesas médicas, a recorrente
concorda com o entendimento exposto pelo órgão julgador de origem, de modo a exaurir
supervenientemente o objeto recursal (fls. 48).
Sobre o erro na tributação dos rendimentos, trata-se de matéria ausente da
impugnação, e, portanto, preclusa (art. 17 do Decreto 70.235|1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 161
DF CARF MF
Original